Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-17.1993.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000162-17.1993.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SUCAUTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 02.521.912/0001-34 (APELADO), JOSE FERNANDO DAHER - CPF: 824.305.008-68 (APELADO), JOSE VICENTE ORTOLANI - CPF: 709.245.628-20 (APELADO), MARISA AMARO ORTOLANI - CPF: 068.897.108-35 (APELADO), MAURICIO REHDER CESAR - CPF: 267.478.698-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 162-17.1993.8.11.0015 promovida em face da empresa
Sucauto Comércio de Auto Peças LTDA
e seus corresponsáveis
José Fernando Daher, José Vicente Ortolani
e
Marisa Amaro Ortolani
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de presença cumulativa de determinados requisitos previstos no art. 40 da lei nº 6830/80 para que seja decretada a prescrição intercorrente, os quais não foram observados pelo juízo sentenciante.

Afiança que, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 314 do STJ houve também ofensa ao art. 40 da lei nº 6830/80,
§ 2º
já que este dispositivo prevê “
o arquivamento provisório dos autos, que faz iniciar o prazo de prescrição intercorrente, pressupõe a anterior suspensão do processo, com a intimação da Fazenda Pública, para que, no prazo de suspensão diligencie com fins à localização do devedor”
.

Argumenta que “
não houve sequer inércia da Fazenda Pública ou esgotamento das diligências de que esta poderia se valer para a localização do devedor
” (Id. 1879092).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 1879104).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020